Tribunal: TJMT
Processo: 1001112-32.2021.8.11.0078
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001112-32.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELANTE), EGUIDO CORDEIRO ENGELMANN - CPF: 024.774.782-30 (APELANTE), IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), JOAO RONALDO DA SILVA - CPF: 119.427.004-23 (APELANTE), RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - CPF: 024.334.581-02 (ADVOGADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), RENATO DA SILVA CAJUEIRO - CPF: 079.603.734-50 (APELANTE), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA SILVA E SILVA - CPF: 802.510.212-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO CARLOS DA SILVA NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA SILVA DOS SANTOS - CPF: 041.679.222-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA DFA SILVA ARRUDA - CPF: 052.982.323-37 (VÍTIMA), JORGE VALDO COELHO DE MACEDO - CPF: 017.214.303-93 (VÍTIMA), JOSIVALDO DA CONCEICAO - CPF: 970.260.501-68 (VÍTIMA), SOLANGE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 016.532.852-57 (VÍTIMA), DENILSON SOARES RIBEIRO, (ASSISTENTE), ANDRE LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 874.996.731-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHEL GUSTAVO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 056.444.781-14 (APELANTE), MICHEL GUSTAVO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 056.444.781-14 (TERCEIRO INTERESSADO), YAM EVANGELISTA CHAGA - CPF: 052.580.991-05 (ADVOGADO), RENATO DA SILVA CAJUEIRO (APELANTE), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), JOAO RONALDO DA SILVA - CPF: 119.427.004-23 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), JOAO RONALDO DA SILVA - CPF: 119.427.004-23 (APELADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SERGIO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 057.525.241-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO EM TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e pelos réus EGIDO CORDEIRO ENGELMANN e RENATO DA SILVA CAJUEIRO contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Sapezal/MT, que condenou Egido e Renato pela prática de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, I e IV, do CP) e de homicídios qualificados tentados (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP, por quatro vezes), em concurso formal impróprio, fixando-lhes penas de 46 anos e 8 meses e 53 anos e 4 meses de reclusão, respectivamente. João Ronaldo da Silva foi absolvido com fundamento no art. 386, IV, do CPP, por negativa de autoria.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a decisão condenatória contra Egido e Renato foi manifestamente contrária às provas dos autos;

(ii) avaliar a adequação da dosimetria das penas, incluindo a alegação de continuidade delitiva; e

(iii) examinar se a absolvição de João Ronaldo da Silva foi manifestamente contrária às provas, como pleiteado pelo Ministério Público.

III. Razões de decidir

3. Não prosperam as alegações de cerceamento de defesa e nulidade por menção ao silêncio do réu, uma vez que não houve demonstração de prejuízo concreto, aplicando-se o princípio do "
pas de nullité sans grief
".

4. A decisão condenatória contra Egido e Renato encontra respaldo em prova testemunhal, documental e pericial, bem como em elementos que demonstram a articulação criminosa dos réus, incluindo a motivação torpe e o recurso que dificultou a defesa das vítimas. A condenação decorre da íntima convicção do Conselho de Sentença, conforme o princípio da soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII).

5. A dosimetria das penas impostas a Egido e Renato foi corretamente fundamentada, com adequada aplicação de agravantes e causas de diminuição. Não procede o reconhecimento da continuidade delitiva, pois os delitos, embora ligados por um contexto comum, envolveram desígnios autônomos, caracterizando concurso formal impróprio (art. 70, parte final, do CP).

6. A absolvição de João Ronaldo da Silva pelo Tribunal do Júri decorreu da íntima convicção dos jurados que concluíram pela ausência de autoria. A decisão não se revela arbitrária ou divorciada do acervo probatório, tendo os jurados acolhido a tese defensiva debatida em plenário e respaldada por elementos que geraram dúvida razoável sobre a participação de João Ronaldo, em conformidade com o princípio do "
in dubio pro reo
".

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Alegações de nulidade processual devem demonstrar prejuízo concreto, em respeito ao princípio do "
pas de nullité sans grief
".

2. A decisão condenatória ou absolutória proferida pelo Tribunal do Júri deve ser mantida sempre que houver suporte mínimo no conjunto probatório, em observância à soberania dos veredictos.

2. O reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP) exige unidade de desígnios e preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, não se aplicando em casos de desígnios autônomos caracterizados por concurso formal impróprio.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II; 29; 70, parte final; 71; 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 386, IV; 478, II; 563; 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STJ, AgRg no HC 681.184/RS, Rel. Min. Laurita Vaz; TJMT, ApCrim 0009501-56.2018.8.11.0004, Rel. Des. Pedro Sakamoto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por
EGUIDO CORDEIRO ENGELMANN
e por
RENATO DA SILVA CAJUEIRO
, todos

contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Sapezal/MT que, em
consonância com o veredicto
dos jurados,
condenou EGUIDO
e
RENATO
pela prática dos crimes previstos no
art. 121, §2°, I e IV, do CP
(por uma vez na forma consumada)
e no art. 121, §2°, I e IV, c/c art. 14, II, do CP
(por quatro vezes na forma tentada
), em concurso formal impróprio e de pessoas
, sendo-lhes aplicadas as penas totais de
46 anos e 08 meses de reclusão
e de
53 anos e 04 meses de reclusão
, respectivamente, ambos em regime inicial
fechado
. Lado outro,
João Ronaldo da Silva

foi absolvido
com fundamento no art. 386, IV, do CPP, por negativa de autoria

(
vide
ID. 192629294).

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
requer, por suas razões recursais de ID. 192629323, a
anulação parcial da sentença, apenas em relação ao Réu
João Ronaldo da Silva
, por entender que a absolvição decretada pelos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, em face da existência de elementos concretos de autoria e materialidade delitiva, requerendo, assim, a
submissão do mencionado Réu a novo julgamento
perante o Tribunal Popular.

Por sua vez, nas razões recursais de ID. 192629330, a Defesa de
EGUIDO CORDEIRO ENGELMANN
requereu,
preliminarmente
, a submissão do citado Réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão do
cerceamento de defesa
decorrente do indeferimento de pergunta formulada pela Defesa com encargo probatório e sem a devida fundamentação, e também em decorrência da
violação ao direito ao silêncio
do Réu por parte do Promotor de Justiça, que teria feito menção expressa a tal garantia a fim de causar prejuízo à defesa, em descompasso com o art. 478, II, do CPP.

No
mérito recursal
, defendeu a
anulação do julgamento com base no art. 593, III, "d", do CPP
, por entender que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que não haveria elementos para embasar a condenação.
Subsidiariamente
, pugnou pelo
reconhecimento da atenuante da participação de menor importância
(art. 29, §1°, CP), ao argumento de que
EGUIDO
teria atuado apenas como motorista do veículo que conduziu os executores, sem qualquer outro envolvimento na empreitada criminosa.

Já a Defesa de
RENATO DA SILVA CAJUEIRO
pleiteia, pelas razões recursais de ID. 208019164, a
reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena
, sustentando a ocorrência de
continuidade delitiva
entre os crimes praticados, nos termos do art. 71 do CP e da Súmula 659 do STJ, ao argumento de que se trataria de crimes da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, com unidade de desígnios. Defendeu, assim, a necessidade de uma
readequação das penas dentro dos patamares autorizados pela norma penal
e em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões aos recursos defensivos (ID. 208376695 e ID. 213736208), pugnando
pelo desprovimento dos Apelos
, enquanto a Defesa de
João Ronaldo da Silva
ofereceu contrarrazões ao recurso ministerial (ID. 192629332), requerendo a
manutenção da sentença absolutória
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento dos recursos aviados por EGUIDO, RENATO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
(ID. 220459171), conforme sumário que segue transcrito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– Homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma consumada c/c Homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada (por quatro vezes), em concurso formal impróprio e de pessoas – Tribunal do Júri – Sentença parcial condenatória – (art. 121, § 2º, I e II, e art. 121, § 2º, I e II, c/c art. 14, II [por quatro vezes], na forma do art. 70, parte final, todos do Código Penal) –
1. DO RECURSO INTERPOSTO POR EGUIDO
– 1.1. Do cerceamento de defesa por indeferimento de pergunta com encargo probatório
– Inviabilidade – Oportunizado esclarecimento contextualizado do questionamento – Ausência de pertinência com o processo – Dispensável e prescindível – Não demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pela defesa – Não acolhimento –
1.2. Da nulidade por menção ao silêncio do réu em seu desfavor
– Inviabilidade – Mera menção genérica realizada pelo promotor de Justiça ao direito ao silêncio parcial acolhido pelo apelante – Matéria não consensual nas Cortes Superiores – Não exploração do tema pelo membro do parquet – Não demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pela defesa – pas de nullité sans grief – Precedentes STJ e TJMT – Não acolhimento –
1.3. Da decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP)
– Insubsistência – Conselho de Sentença julgou culpado o apelante pela prática dos crimes a ele imputados – Diversidade de provas existentes nos autos – Jurados optaram pela tese que lhes convém com alicerce em sua íntima convicção – Congruência com o acervo probatório – Desprovimento – 1.4. Do reconhecimento da minorante genérica de participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP) – Insubsistência – Apelante é faccionado do Comando Vermelho (CV) – Responsável por denunciar a vítima Maria à organização criminosa (CV) de estar comercializando drogas de facção rival – Buscou um dos corréus em outro município exclusivamente para a empreitada criminosa – Reuniu-se com todos os corréus para o planejamento da execução – Responsável pela condução do veículo, na função de motorista, até o local do crime e, também, posterior evasão do distrito da culpa – Dosimetria escorreita – Desprovimento –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO –
2. DO RECURSO INTERPOSTO POR RENATO
– Pretendido reconhecimento de continuidade delitiva (art. 71 do CP)
– Insubsistência – Apelante adentrou estabelecimento comercial com o intento de ceifar a vida do casal proprietário do local e, assim, efetuou diversos disparos contra eles, sem demonstrar mínima preocupação com as outras vítimas (consumidores) que se encontravam na localidade e próximas aos proprietários – Chacina – Unidade de conduta – Pluralidade de crimes – Exato contexto fático – Desígnios autônomos – Concurso formal impróprio – Sentença devidamente fundamentada – Desprovimento –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO –
3. DO RECURSO MINISTERIAL
– Requestada decisão manifestamente contrária à prova dos autos em relação ao réu JOÃO RONALDO DA SILVA
– Insubsistência – Jurados não reconheceram a autoria delitiva em relação ao apelado – Tese quanto à ausência de autoria debatida desde a fase de pronúncia e exposta em Plenário – Diversidade de provas existentes nos autos – Jurados optaram pela tese que lhes convém com alicerce em sua íntima convicção – Congruência com o acervo probatório – Desprovimento –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL
”.

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
dos Apelos manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelas Defesas de
EGUIDO CORDEIRO ENGELMANN
e de
RENATO DA SILVA CAJUEIRO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo
Ministério Público
imputando a
EGUIDO CORDEIRO ENGELMANN, RENATO DA SILVA CAJUEIRO,

João Ronaldo da Silva
,
Michel Gustavo Nascimento Ferreira
e
Sergio Borges de Oliveira
a prática do crime constante no
art. 121, § 2º, inc. I e IV; art. 121, § 2º, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, (por quatro vezes), na forma dos art. 29 e 70, parte final, todos do Código Penal,
em decorrência dos seguintes fundamentos:

“
CRIME DE HOMICÍDIO CONSUMADO
: No dia 29/11/2020, por volta das 23h30min na Rua Curiango, Bairro Água Clara, na região conhecida como “Cinzeiro”, nesta cidade e Comarca, os cinco denunciados e outro suspeito ainda não identificado, agindo com animus necandi, com identidade de propósitos e unidade de desígnios, concorreram para o homicídio de
Jorge Valdo Coelho de Macedo
, conforme Boletim de Ocorrências nº 2020.292513 (f. 04/07 – id. 53743713), Certidão de Óbito (f. 08 – id. 53743713), Auto de Apreensão (f. 10 – id. 53743713), Auto de Constatação em Local de

Crime de Homicídio (f. 33/40 – id. 53743713), Laudo de Necrópsia (f. 41/50 – id. 53743713), Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (f. 55 – id. 53743713), Laudo Pericial (f. 73/85 – id. 53743713), Boletim de Ocorrência nº 2021.57747 (f. 07/10 – id. 53743714), Boletim de Ocorrências nº 2021.57332 (f. 05/07 – id. 53743716), Termo de Reconhecimento Fotográfico (f. 45 – id. 53743716), Boletim de Ocorrência nº 2021.94625 (f. 91/92 – id. 53743716), Relatório Técnico Final 005/2021 (f. 57/71 – id. 53743716), Termos de Declarações e demais elementos coligados aos autos.

CRIMES DE HOMICÍDIOS TENTADOS
: Nas mesmas circunstâncias de local, data e hora, os cinco denunciados e outro suspeito não identificado, conscientes e voluntariamente, agindo com identidade de propósitos, unidade de desígnios e animus necandi, tentaram matar
Maria de Fátima Silva e Silva, Solange Siqueira Silva, Ana Claudia da Silva Arruda
e
Josivaldo da Conceição,
não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à vontade dos réus, conforme Boletim de Ocorrências nº 2020.292513 (f. 04/07 – id. 53743713), Certidão de Óbito (f. 08 – id. 53743713), Auto de Apreensão (f. 10 – id. 53743713), Auto de Constatação em Local de Crime de Homicídio (f. 33/40 – id. 53743713), Laudo de Necrópsia (f. 41/50 – id. 53743713), Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (f. 55 – id. 53743713), Laudo Pericial (f. 73/85 – id. 53743713), Boletim de Ocorrência nº 2021.57747 (f. 07/10 – id. 53743714), Boletim de Ocorrências nº 2021.57332 (f. 05/07 – id. 53743716), Termo de Reconhecimento Fotográfico (f. 45 – id. 53743716), Boletim de Ocorrência nº 2021.94625 (f. 91/92 – id. 53743716), Termos de Declarações e demais elementos coligados aos autos.

DA DINÂMICA DOS FATOS

Ressai dos autos que os alvos principais dos acusados eram
Jorge Valdo Coelho de Macedo
e sua companheira
Maria de Fátima Silva e Silva
, de modo que eles e um indivíduo ainda não identificado nas investigações, organizaram-se para a execução de
Jorge
e
Maria
.

Consta que, na noite dos fatos, o denunciado
EGUIDO
foi até o município de Campos de Júlio/MT para buscar o acusado
MICHEL
e, após chegarem em Sapezal, na companhia também de
JOÃO RONALDO
e do outro suspeito não identificado, reuniram-se na residência de
RENATO
para acertarem os detalhes da empreitada criminosa, sendo ajustado entre os réus que
EGUIDO
levaria
MICHEL e JOÃO RONALDO
e o outro suspeito não identificado até o Bar que as vítimas estavam, localizado na região conhecida por “Cinzeiro” e que ao chegarem lá, deveriam agir como clientes, dissimulando o intento homicida, até que surgisse um momento de distração para a execução de JORGE e MARIA, enquanto o corréu
RENATO
aguardaria nas proximidades do local, no Bairro Papagaio, para prestar apoio caso fosse necessário.

Destarte, iniciando a execução do crime arquitetado pelos corréus, os denunciados
MICHEL e JOÃO
foram para o local, e já desceram do veículo que estavam efetuando diversos disparos de arma de fogo indistintamente na direção de todos que estavam na lanchonete de propriedade de MARIA e JORGE, visando à morte destes.

Ocorre que além das vítimas inicialmente almejadas, os acusados acertaram também
Solange Siqueira Silva, Ana Claudia da Silva Arruda e Josivaldo da Conceição
, sendo que
Jorge
veio a óbito em decorrência das agressões sofridas [inclusive vindo a sofrer um golpe de faca], enquanto as demais vítimas sobreviveram por circunstâncias alheias à vontade dos réus, consistente em erro de pontaria dos acusados, saída em disparada das vítimas após o início dos disparos e o atendimento médico prestado.

Ademais, vê-se que
Solange, Ana Claudia e Josivaldo
sofreram as lesões descritas nos exames de corpo de delito colacionados ao feito em decorrência das agressões praticadas pelos acusados, ao passo que a vítima
Maria
não fora atingida.

No decorrer das investigações, restou esclarecido que o acusado
SERGIO BORGES DE OLIVEIRA
fora o mandante desse hediondo crime, pois
Jorge Valdo Coelho de Macedo e Maria de Fátima Silva e Silva
, comercializavam substância entorpecente adquirida de uma facção criminosa, mas começaram a vender substância entorpecente de facção criminosa diversa, motivo pelo qual SERGIO teria ordenado as suas execuções.

Dessa forma, relacionando a motivação do crime a comercialização de entorpecentes e disputa entre facções criminosas, resta demonstrada a qualificadora da torpeza apta a qualificar os crimes.

Por fim, vê-se que os criminosos agiram mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois iniciaram os disparos de surpresa e continuaram disparando contra as vítimas pelas costas destas enquanto corriam, o que caracteriza a respectiva qualificadora.”
(
Cf
. ID. 125255297).

Ao final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri,
os acusados foram
pronunciados
nos termos da denúncia, sendo
EGUIDO CORDEIRO ENGELMANN,

RENATO DA SILVA CAJUEIRO
e
João Ronaldo da Silva
submetidos a julgamento, em 23/08/2023, perante o Conselho de Sentença da Comarca de Sapezal/MT, sendo
EGUIDO
e
RENATO
condenados nos termos já relatados, enquanto
João
foi absolvido com base no art. 386, IV, do CPP. Cenário, contra o qual, exsurgem irresignados os Apelantes.

Feitas essas necessárias considerações, passo ao enfrentamento das teses arguidas.

I – DO RECURSO MANEJADO POR EGUIDO CORDEIRO ENGELMANN

I.a – Das preliminares suscitadas:

No que se refere à primeira preliminar defensiva, na qual se alegou
cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pergunta formulada à testemunha
Heberth Hugo Montenegro de Souza
,
não vislumbro qualquer nulidade
.

Isso porque,
ressai dos autos que a referida pergunta não guardava pertinência com o processo
e,
ainda que a Defesa tenha sido oportunizada para esclarecer a razão de ser da pergunta
,
não logrou demonstrar a sua necessidade
, evidenciando, ao revés, o caráter prescindível e dispensável do questionamento.

Além do mais,
não denota ter havido prejuízo à Defesa de EGUIDO
,
eis que a desistência da pergunta se deu quando já havia encerrado a oitiva da testemunha
, após longa sessão.

Sobre a temática, a jurisprudência deste Sodalício é pacífica ao reconhecer que “
Para a declaração de nulidade processual decorrente de indeferimento de perguntas durante a instrução pelo presidente do Tribunal do Júri deve ser demonstrada a existência de efetivo prejuízo sofrido pela defesa ou acusação
” (
ex vi
TJ/MT. ApCrim 75494/2013. Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal. Julgado em 20/08/2014, Publicado no DJE 27/08/2014; destaquei).

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa por indeferimento de pergunta
.

Já com relação à segunda preliminar defensiva, na qual se sustenta
nulidade do Júri porque o Promotor de Justiça teria feito menção expressa ao direito ao silêncio do réu para lhe causar prejuízo
, em ofensa ao art. 478, inc. II, do CPP,
também não vislumbro nulidade
.

Em primeiro lugar porque, ao contrário do que se alegou,
não houve menção expressa ao silêncio do Réu, mas sim uma referência genérica apenas ao direito ao silêncio parcial
, matéria ainda não consensual nos Tribunais Superiores e que, sequer foi explorada pelo membro do Ministério Público.

Em segundo lugar porque
a Defesa
, ao suscitar tal nulidade,
não logrou demonstrar, de forma concreta, o prejuízo que teria sido suportado pelo Réu EGUIDO
.

Dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal: "
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
."

Trata-se do brocardo
pas de nullitè sans grief
, que vem sendo amplamente acolhido pela jurisprudência pátria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 478, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
MERA REFERÊNCIA INDIRETA AO SILÊNCIO DO RÉU. NULIDADES INEXISTENTES. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme o entendimento desta Corte, "[a] menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do CPP. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade"
(HC n. 355.000/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 27/08/2019). 2. Na hipótese dos autos, não houve sequer referência direta ao silêncio do Réu, tendo o Órgão ministerial apenas mencionado, de forma retórica, uma pergunta sem relação com os fatos que gostaria de fazer ao Acusado, além de apontar que somente ao longo da investigação o ora Agravante teria confessado o delito, o que não configura a nulidade suscitada. 3. Ademais, na forma do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato poderá ser declarado nulo caso não demonstrado, tal como ocorre na espécie, efetivo prejuízo para a Defesa - já que o questionamento ventilado nos debates pelo Parquet não se referiu ao fato criminoso propriamente dito, ressaltando-se, também, que o argumento envolvendo a confissão extrajudicial do Réu se sustentaria, ainda que eventualmente não exercido o direito ao silêncio.
Aplicação do princípio pas de nullité sans grief.
4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no HC: 681184 RS 2021/0225123-7. Relatora Min. Laurita Vaz, Sexta Turma. Data de Julgamento: 14/08/2023, Data de Publicação: DJe 21/08/2023; g. n.).

Destarte,
não prospera também a preliminar de nulidade por violação ao direito ao silêncio do Réu
.

I.b – Do mérito do Apelo defensivo:

Superadas as preliminares, entendo que, malgrado os judiciosos argumentos defensivos de mérito em favor de
EGUIDO CORDEIRO ENGELMANN
,
não se demonstrou que o julgamento foi manifestamente contrário às provas dos autos
.

Como é cediço, a instituição do Tribunal do Júri é regida pelo
princípio da soberania dos vereditos
e norteada pelo
sistema da íntima convicção
, por força dos preceitos contidos no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.

Por outro lado, a natureza soberana dos vereditos
não é absoluta
e
tampouco exclui a possibilidade de anulação do julgamento pela Superior Instância
, especialmente quando a impugnação da decisão se fundar na sua manifesta contrariedade com as provas dos autos, tal qual previsto no art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP, uma vez que tal impossibilidade violaria os princípios da
paridade de armas
e do
duplo grau de jurisdição
, de índole igualmente constitucional, ainda que tacitamente.

Nesse sentido, é o posicionamento deste egrégio Tribunal:

“(...)
O pleito de anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, por ser supostamente contrária à prova dos autos, por ocasião da apresentação das razões do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos
, porquanto o recurso aviado sob esse fundamento não se trata de ferramenta exclusiva da defesa,
devendo ser garantido às partes a ‘paridade de armas’, em respeito ao princípio do devido processo legal
..
O princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, como tudo em Direito, não é absoluto, comportando flexibilização quando os jurados decidem em manifesta contrariedade à evidência dos autos, hipótese em que o Código de Processo Penal autoriza a submissão do acusado a novo julgamento
”.
(TJ/MT. ApCrim 0009501-56.2018.8.11.0004. Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal. Julgado em 07/10/2020, DJE 15/10/2020; destaquei).

Nesta toada, certamente que não é
qualquer
dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos amealhados no curso processual que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado seja arbitrário, integralmente divorciado do arcabouço probatório e não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
.

Daí dizer que
a decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra nenhum respaldo no conjunto probatório
, apresentando-se completamente divorciada dos elementos de convicção produzidos no processo.
Não se trata de mera divergência interpretativa, mas de decisão que afronta a própria realidade fática demonstrada nos autos
.

Portanto,
havendo lastro probatório mínimo capaz de respaldar o veredito proferido pelo Júri Popular
, é defeso ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o já mencionado art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal, que positiva o
princípio constitucional da soberania dos vereditos
e confere aos senhores jurados a
autorização para decidir com base na sua íntima convicção
.

Partindo dessas premissas, constado que,
apesar de não ser uníssona a prova da autoria dos crimes por parte de
EGUIDO CORDEIRO ENGELMANN
,
é inegável a existência de suporte mínimo para embasar a conclusão dos jurados quanto a sua efetiva participação na ação criminosa que ceifou a vida de
Jorge Valdo Coelho de Macedo
e colocou em risco, por quatro vezes, através de tentativa, a vida das demais vítimas
.

Ademais, cabe salientar que o efeito devolutivo da apelação contra as decisões do Júri é adstrito (art. 593, inc. III, do CPP), sendo as possibilidades
apenas
aquelas
taxativamente previstas
:
i)
nulidade posterior à pronúncia (alínea 'a');
ii)
sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea 'b');
iii)
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança (alínea 'c'); ou
iv)
decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos (alínea 'd').

Nesse espeque, não é possível, em sede recursal, reapreciar as provas para chegar à conclusão diversa daquela atribuída pelos jurados, exceto na hipótese específica da alínea "d" do art. 593, III, do CPP, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

No caso concreto,
apesar da palavra do Apelante
EGUIDO
negando peremptoriamente sua participação nos delitos
,
os jurados entenderam por bem acolher a versão acusatória a partir dos demais elementos probatórios constantes nos autos, decidindo pela procedência da denúncia e condenando-o nos termos da pronúncia
, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inc. I e IV, do CP (por uma vez na forma consumada) e no art. 121, § 2º, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II (por quatro vezes na forma tentada), em concurso formal impróprio e de pessoas (arts. 29 e 70, última parte, do CP).

Ficou comprovado que
EGUIDO
integra a organização criminosa "
Comando Vermelho
" e se deslocou até o Município de Campos de Júlio/MT para buscar o Corréu
Michel Gustavo Nascimento Ferreira
e, após retornarem para a cidade de Sapezal/MT, reuniram-se com os demais comparsas, dentre eles,
RENATO DA SILVA CAJUEIRO
, além de outro indivíduo não identificado, na residência de
RENATO
, ocasião em que planejaram detalhadamente a execução do casal de proprietários do estabelecimento comercial onde ocorreram os fatos,
Jorge Valdo Coelho de Macedo
e
Maria de Fátima Silva e Silva
.

Extrai-se do feito que, na divisão de tarefas, coube a
EGUIDO
conduzir o veículo que levou os executores
Michel Gustavo Nascimento Ferreira
e o outro indivíduo não identificado até o local do crime, devendo estes últimos, ao adentrarem no bar, agirem como se fossem clientes para não levantarem suspeitas, até que surgisse uma oportunidade para consumarem o plano de execução do casal proprietário. Já
RENATO
ficaria nas proximidades, mais especificamente no Bairro Papagaio, para prestar apoio caso necessário.

Destaca-se que a motivação do crime foi o fato de
Maria de Fátima
, conhecida como "cabriteira" no meio criminal por comercializar drogas de facção rival, ter anteriormente comercializado entorpecentes para a organização criminosa "
Comando Vermelho
", tendo posteriormente passado a negociar com a facção adversária "
Primeiro Comando da Capital - PCC
". E
coube justamente a
EGUIDO
,
na condição de integrante do "
Comando Vermelho
", a função de "vigiar"
Maria de Fátima
e comunicar à organização criminosa a mudança de fornecedores perpetrada pela vítima
.

Ressalte-se ainda que
EGUIDO
,
após a consumação dos delitos
,
foi o responsável por dar fuga aos executores, evadindo-se rapidamente do local, bem como por retornar dois dias depois ao Município de Campos de Júlio/MT para buscar o veículo utilizado por Michel
.

Nesse contexto, pelos elementos probatórios produzidos ao longo da instrução processual, especialmente os depoimentos das testemunhas presenciais que confirmaram a dinâmica dos fatos narrada na denúncia, além dos dados extraídos do celular de
EGUIDO
que comprovaram sua ligação com a facção criminosa "
Comando Vermelho
" e, ainda, as imagens captadas por câmeras de segurança que registraram a movimentação do réu nos dias que antecederam o crime, seja na cidade de Sapezal/MT, seja no Município de Campos de Júlio/MT,
entendo haver arcabouço probatório suficiente para embasar a decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença
.

Não cabe, portanto, a este Tribunal
ad quem
, adentrar no mérito da decisão emanada do Tribunal do Júri para dela divergir por mera interpretação alternativa da prova ou por dar maior credibilidade à palavra do ora Apelante.

Cumpre-nos, isso sim, antes de tudo, respeitar a opção feita pelos jurados, a quem a Constituição da República reservou a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ao arremate, no que tange à
insurgência contra o
quantum
da pena
, mediante o pedido de
reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 29, §1º, do CP
(participação de menor importância),
melhor sorte não socorre o Apelante EGUIDO CORDEIRO ENGELMANN,
visto que a minorante em questão somente incide quando a colaboração do agente é de somenos importância para a consecução do delito,
o que não se verifica no caso concreto
.

Como já exaustivamente demonstrado,
EGUIDO desempenhou papel de destaque na execução da trama criminosa
,
seja por integrar a facção "
Comando Vermelho
"
, tendo sido o responsável por "vigiar" a vítima
Maria
e denunciar sua conduta à organização criminosa,
seja por ter buscado os executores no Município de Campos de Júlio/MT
, transportando-os ao local do crime e dando-lhes fuga logo após a consumação dos delitos,
seja ainda por ter participado da reunião de planejamento da "missão"
, ocasião em que ficou definida a divisão de tarefas entre os envolvidos no caso.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que
a participação de menor importância não se configura quando o agente pratica atos de execução do crime
. Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE PARTE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO NOBRE QUANTO AO PONTO. ROUBO MAJORADO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. PRÉVIO AJUSTAMENTO DE CONDUTAS ENTRE OS AGENTES. DOMÍNIO DO FATO. DIVISÃO DE TAREFAS.
COAUTORIA CONFIGURADA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.
O Tribunal de origem manteve o reconhecimento da coautoria para a prática do delito de roubo majorado, afastando a tese defensiva da participação de menor importância, uma vez que restou suficientemente comprovado o prévio ajustamento de condutas, bem como o domínio do fato e do resultado por todos os envolvidos na prática delituosa. Ainda restou demonstrado, nos termos da confissão judicial do réu, que o agravante permaneceu no veículo utilizado para a fuga, dando cobertura para que outros dois corréus subtraíssem os bens da vítima, que seria, posteriormente, dividido entre todos os coautores
. 3. Não há reparo a ser feito no acórdão recorrido. Com efeito,
de acordo com a pacífica jurisprudência deste Sodalício, "[c]oncluindo a Corte local que o agente efetivamente realizou a figura típica, resta vedado a este STJ aplicar a causa de diminuição da participação de menor importância (Súmula 7/STJ). Vale lembrar, ainda, nesse esteio, que, 'na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo;basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.'
(AgRg no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020)”.
(STJ. AgRg no AREsp n. 1.394.712/SP. Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma. DJe de 15/3/2021; g. n.).

À vista disso, não estando configurada a participação de menor importância,
não há que se falar em aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal
, devendo ser mantida a condenação nos termos da sentença recorrida.

Logo,
o recurso interposto por EGUIDO CORDEIRO ENGELMANN não merece provimento
.

II – DO RECURSO MANEJADO POR RENATO DA SILVA CAJUEIRO

De igual forma,
não merece prosperar a irresignação de RENATO DA SILVA CAJUEIRO
quanto ao pedido de
reconhecimento da figura da continuidade delitiva
entre os crimes praticados.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que,
para a caracterização da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal
,
é imprescindível o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva
–
mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução
–
e subjetiva
–
unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos
. Confira-se:

“HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS (ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL). INCIDÊNCIA DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (CP, ART. 71). REQUISITOS NÃO PREENHIDOS. PRECEDENTES.
1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos
. Pressupostos não configurados. 2. Habeas corpus denegado.”
(STF. HC 106982. Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma. Julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023DIVULG 07-02-2018PUBLIC 08-02-2018; g. n.).

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. HABITUALIDADE DELITIVA DO AGRAVANTE. AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS IMPLICA EM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para haver reconhecimento da ficção jurídica que é a continuidade delitiva, além de preenchidos os requisitos de natureza objetiva, deve existir dolo unitário entre as infrações perpetradas, por meio da execução de um planejamento anterior conforme a teoria mista ou objetivo-subjetiva adotada pela jurisprudência atual
. (...) 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no HC n. 757.369/MS. Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma. Julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; g. n.).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 71 DO CP. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE DESÍGNIOS. REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)
II - Segundo a jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal e deste eg. Tribunal Superior, para efeito de reconhecimento da continuidade delitiva, é indispensável que o réu tenha praticado as condutas em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças e, ainda, que exista um liame a indicar a unidade de desígnios do agente
. Precedentes.”
(STJ. HC n. 658.134/SP. Relator Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma. Julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021; g. n.).

A jurisprudência atual adota, portanto,
a teoria mista ou objetivo-subjetiva
, segundo a qual, além dos requisitos objetivos previstos no art. 71 do CP, é necessária a
unidade de desígnios
, ou seja, que
os crimes resultem de um plano previamente elaborado pelo agente, havendo ligação que evidencie serem os crimes subsequentes continuação do primeiro
.

In casu
, denoto que os delitos perpetrados pelo ora Apelante, embora oriundos de desígnios autônomos,
decorreram de
uma mesma

unidade de ação
, caracterizada por atos sucessivos e interligados visando um único contexto fático
, qual seja,
a execução do casal proprietário do estabelecimento comercial
.

Entretanto,
apesar de os crimes terem ocorrido em um mesmo contexto fático
,
é certo que os disparos realizados por RENATO
, na companhia dos demais agentes,
visaram atingir não apenas o casal de proprietários do bar, como também os demais clientes que lá se encontravam
, os quais foram usados como verdadeiro "escudo humano" por
Jorge
e
Maria
na tentativa de se defenderem e de impedirem a consumação dos delitos contra si.

Nesse cenário,
com acerto reconheceu o magistrado de 1º grau a figura do concurso formal
impróprio
entre os delitos perpetrados por RENATO
, uma vez que presentes múltiplos resultados decorrentes de uma única ação delituosa dolosa, a qual colocou em risco a vida e a integridade física de um número indeterminado de pessoas.

Assim, é medida de rigor a exasperação da pena, nos termos do art. 70, parte final, do CP, sob pena de se chancelar ainda mais a reprovabilidade da conduta adotada pelo ora Apelante.

E, diversamente do sustentado pela Defesa,
em exame a dosimetria aplicada
,
observo não haver qualquer reparo a ser feito na r. sentença condenatória também em relação ao
quantum
da pena imposta a RENATO DA SILVA CAJUEIRO
, sobre a qual o Juízo Sentenciante assim discorreu e fundamentou:

“
RENATO DA SILVA CAJUEIRO.

Homicídio Consumado contra Jorge Valdo Coelho Macedo.

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie. O Réu não é portador de antecedentes. Não há nos autos elementos para valorar a conduta social e a personalidade. O motivo não será valorado nesta fase. As circunstâncias são as naturais para a infração. As consequências são neutras, em virtude da ausência de danos extrapenais. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Em segunda fase, reconheço a motivação torpe como agravante, uma vez que duas qualificadoras foram reconhecidas (recurso que dificultou a defesa da vítima e o motivo torpe). Assim, a primeira foi utilizada para qualificar o delito e a segunda como agravante, nos termos do artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 807.239/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023). Também verifico a reincidência, nos moldes do artigo 61, inciso I, do Código Penal (executivo de pena nº 0002679-91.2016.8.11.0078). Ausentes atenuantes, aumento a pena em 1/6 para cada uma delas, de modo a atingir 16 anos de reclusão.

Não existem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena em 16 anos de reclusão.

Homicídio Tentado contra Maria de Fátima Silva e Silva.

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie. O Réu não é portador de antecedentes. Não há nos autos elementos para valorar a conduta social e a personalidade. O motivo não será valorado nesta fase. As circunstâncias são as naturais para a infração. As consequências são neutras, em virtude da ausência de danos extrapenais. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Em segunda fase, reconheço a motivação torpe como agravante, uma vez que duas qualificadoras foram reconhecidas (recurso que dificultou a defesa da vítima e o motivo torpe).

Assim, a primeira foi utilizada para qualificar o delito e a segunda como agravante, nos termos do artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 807.239/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023). Também verifico a reincidência, nos moldes do artigo 61, inciso I, do Código Penal (executivo de pena nº 0002679-91.2016.8.11.0078). Ausentes atenuantes, aumento a pena em 1/6 para cada uma delas, de modo a atingir 16 anos de reclusão.

Em terceira fase, reconheço a causa de diminuição de pena referente à tentativa. É cediço que a fração é fixada com base no iter criminis percorrido. Como a tentativa foi branca (não cruenta), o crime ficou distante da consumação, razão pela qual aplico a fração máxima (2/3).

Estabeleço, portanto, a reprimenda em 05 anos e 04 meses de reclusão.

Homicídio Tentado contra Solange Siqueira Silva.

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie. O Réu não é portador de antecedentes. Não há nos autos elementos para valorar a conduta social e a personalidade. O motivo não será valorado nesta fase. As circunstâncias são as naturais para a infração. As consequências são neutras, em virtude da ausência de danos extrapenais. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Em segunda fase, reconheço a motivação torpe como agravante, uma vez que duas qualificadoras foram reconhecidas (recurso que dificultou a defesa da vítima e o motivo torpe). Assim, a primeira foi utilizada para qualificar o delito e a segunda como agravante, nos termos do artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 807.239/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023). Também verifico a reincidência, nos moldes do artigo 61, inciso I, do Código Penal (executivo de pena nº 0002679-91.2016.8.11.0078). Ausentes atenuantes, aumento a pena em 1/6 para cada uma delas, de modo a atingir 16 anos de reclusão.

Em terceira fase, reconheço a causa de diminuição de pena referente à tentativa. É cediço que a fração é fixada com base no iter criminis percorrido. Como a tentativa foi cruente, isto é, acertou o corpo da vítima, reduzo em 1/3 a reprimenda, de forma a alcançar 10 anos e 08 meses de reclusão.

Homicídio Tentado Contra Ana Cláudia da Silva Arruda.

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie. O Réu não é portador de antecedentes. Não há nos autos elementos para valorar a conduta social e a personalidade. O motivo não será valorado nesta fase. As circunstâncias são as naturais para a infração. As consequências são neutras, em virtude da ausência de danos extrapenais. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Em segunda fase, reconheço a motivação torpe como agravante, uma vez que duas qualificadoras foram reconhecidas (recurso que dificultou a defesa da vítima e o motivo torpe).

Assim, a primeira foi utilizada para qualificar o delito e a segunda como agravante, nos termos do artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 807.239/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023). Também verifico a reincidência, nos moldes do artigo 61, inciso I, do Código Penal (executivo de pena nº 0002679-91.2016.8.11.0078). Ausentes atenuantes, aumento a pena em 1/6 para cada uma delas, de modo a atingir 16 anos de reclusão.

Em terceira fase, reconheço a causa de diminuição de pena referente à tentativa. É cediço que a fração é fixada com base no iter criminis percorrido. Como a tentativa foi cruente, isto é, acertou o corpo da vítima, reduzo em 1/3 a reprimenda, de forma a alcançar 10 anos e 08 meses de reclusão.

Homicídio Tentado Contra Josivaldo da Conceição.

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie. O Réu não é portador de antecedente. Não há nos autos elementos para valorar a conduta social e a personalidade. O motivo não será valorado nesta fase. As circunstâncias são as naturais para a infração. As consequências são neutras, em virtude da ausência de danos extrapenais. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Em segunda fase, reconheço a motivação torpe como agravante, uma vez que duas qualificadoras foram reconhecidas (recurso que dificultou a defesa da vítima e o motivo torpe). Assim, a primeira foi utilizada para qualificar o delito e a segunda como agravante, nos termos do artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 807.239/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023). Também verifico a reincidência, nos moldes do artigo 61, inciso I, do Código Penal (executivo de pena nº 0002679-91.2016.8.11.0078). Ausentes atenuantes, aumento a pena em 1/6 para cada uma delas, de modo a atingir 16 anos de reclusão.

Em terceira fase, reconheço a causa de diminuição de pena referente à tentativa. É cediço que a fração é fixada com base no iter criminis percorrido. Como a tentativa foi cruente, isto é, acertou o corpo da vítima, reduzo em 1/3 a reprimenda, de forma a alcançar 10 anos e 08 meses de reclusão.

Reconheço o concurso formal impróprio, pois há evidente dolo, mesmo que eventual, de provocar os resultados e, portanto, existem desígnios autônomos. Não há outra conclusão porque o Réu ingressou num bar lotado de clientes e abriu fogo a queima roupa contra o casal de donos, mesmo todos os outros ofendidos estando na frente. Sabia, nesta toada, que poderia atingir os demais e assumiu o resultado lesivo. Por isso, a soma das penas é medida de rigor. Com isso, estabeleço a reprimenda global de 53 anos e 04 meses de reclusão.

O regime inicial será o fechado para Eguido e Renato, em virtude do montante de pena imposta, conforme artigo 33, § 2
º
, alínea “a”, do Código Penal.”
(
vide
ID. 192629294).

Nesse ponto, ressai que a pena-base foi mantida no mínimo legal, pela não valoração negativa de qualquer das circunstâncias judiciais.

Na segunda fase, foram reconhecidas as agravantes da reincidência e do motivo torpe, além da atenuante da confissão espontânea, tendo o magistrado procedido ao aumento da reprimenda em 1/6 para cada uma das duas agravantes e, na sequência, promovido a redução em 1/6 em razão da atenuante da confissão, compensando, ao final, os dois aumentos com a diminuição, sem qualquer
bis in idem
.

Já na última etapa da dosimetria, as frações de redução decorrentes das tentativas foram aplicadas, mais uma vez, de forma fundamentada e proporcional ao
iter criminis
percorrido pelo agente em relação a cada vítima.

Dessa maneira,
o recurso interposto por RENATO DA SILVA CAJUEIRO não merece guarida
.

III – DO RECURSO MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Quanto ao Apelo ministerial, no qual se requer a
anulação do julgamento
pelo Tribunal do Júri,
apenas em relação ao Réu
João

Ronaldo

da

Silva
, sob o argumento de que a decisão absolutória foi manifestamente contrária às provas dos autos, novamente invocando a existência de provas de autoria e materialidade,
verifico que não lhe assiste razão
.

Isso porque,
diferentemente do que alega o agente ministerial
,
os jurados não votaram pela absolvição com base no quesito genérico, afastando desde logo qualquer tese defensiva suscitada, mas sim porque
resolveram, por maioria, responder negativamente ao segundo quesito formulado, referente à autoria
, ou seja,
não reconheceram que
João

tenha concorrido para a prática dos delitos a ele imputados na denúncia
.

Sobre o tema, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT editou, em sede de Uniformização de Jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 13
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Ademais, com o advento da Lei n. 11.689/2008, buscou-se simplificar a matéria submetida ao crivo da Corte Leiga, bem como
garantir efetividade prática ao livre convencimento e à íntima convicção dos integrantes do Conselho de Sentença
, a partir do
quesito de absolvição genérico obrigatório
previsto no
art. 483, inc. III e §2.º, do CPP
, por meio do qual é dado ao Tribunal do Júri absolver o increpado
mesmo que não haja pedido expresso nesse sentido
, uma vez que
a referida indagação concentra, de maneira implícita, todas as questões atinentes às causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade
, podendo, ainda, eventual absolvição ser dada como um
voto de clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça dos jurados
.

No caso vertente,
sobressai do feito que a tese da negativa de autoria em relação ao Réu
João Ronaldo da Silva
foi amplamente debatida desde a fase da pronúncia até o Plenário do Júri;
eis que, ainda em sede alegações finais na primeira etapa do rito bifásico (
judicium accusationis)
, a Defesa de
João
já pleiteava a impronúncia, por entender que não haveria provas mínimas e concretas da autoria delitiva.

A tese absolutória por insuficiência probatória quanto à autoria continuou sendo sustentada pela defesa de
João
também por ocasião da sessão plenária do Júri
, ao longo dos debates orais, conforme se denota da ata de julgamento juntada ao ID. 192629311:

"(...)

O MM Juiz concedeu a palavra ao representante do Ministério Público, que falou das 13h33min, às 14h13min, requerendo a condenação dos acusados nos termos da pronúncia.

Após, foi dada a palavra à defesa dos acusados que iniciou a fala às 14h18min, sendo que durante a fala do advogado, Dr. Pedro Elísio de Paula Neto, OAB/MT 13.071-0, a acusação fez aparte, sendo acrescidos 02 minutos ao tempo da defesa, que encerrou às 16h20min.
Durante os debates, as defesas dos acusados pugnaram pela absolvição por negativa de autoria
."
(g. n.)

A esse respeito, pertinente o registro de que,
apesar de haver depoimentos, sobretudo dos policiais que presidiram as investigações, no sentido da existência de indícios da participação de
João Ronaldo da Silva
nos crimes,

tais elementos não se robusteceram a ponto de comprovar, induvidosamente, sua contribuição para o resultado delitivo
.

Nesse sentido, a própria autoridade policial, em depoimento prestado durante a sessão plenária do Júri, mesmo após afirmar que o nome de
João
constava dos levantamentos investigativos como um dos suspeitos de integrar a organização criminosa "
Comando Vermelho
",
admitiu não ter sido possível "
definir com exatidão
" se, de fato, ele seria o indivíduo de vulgo "
Mateu
" apontado pelos demais corréus
.

Sob outro aspecto,
também não se pode desprezar o fato de que
o Réu RENATO DA SILVA CAJUEIRO, ao ser interrogado em Juízo, assumiu integralmente a responsabilidade pelos crimes, isentando JOÃO de qualquer participação
, senão confira-se:

"(...) Que o acusado João Ronaldo não tinha envolvimento algum com os fatos, pois não foi ele quem contratou o interrogando para a empreitada criminosa; que nunca se relacionou com o acusado João Ronaldo, apenas ouviu falar do vulgo ‘Mateus’, que segundo os comentários seria João Ronaldo da Silva".

Portanto, a meu sentir,
não há como afirmar ter sido a decisão absolutória manifestamente contrária à prova dos autos
, porquanto os jurados optaram por uma das teses apresentadas em Plenário,
não se evidenciando um julgamento arbitrário e totalmente divorciado do contexto probatório existente nos autos
.

Vale salientar que, no procedimento do Júri, os jurados julgam por íntima convicção, sem fundamentar os motivos que os levaram a optar por esta ou aquela tese.
O que se exige é a existência de um suporte probatório mínimo
, o qual, no vertente caso,
mostrou-se presente
.

A propósito do tema, confira-se o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIAS DE DUAS TESES POSSÍVEIS. ACOLHIMENTO DA TESE DA DEFESA. DECISÃO MANISFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF/88)
. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O caso dos autos demonstrou a existência de duas teses: uma articulada pela defesa, desenvolvida no sentido da negativa de autoria do crime; e outra formulada pela acusação, que não restou acolhida pela decisão de absolvição proferida pelo Conselho de Sentença
.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto
“
A decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal “ad quem”, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar”
(HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Dje 13.04.2015). Precedentes. 3. Como se observa da leitura dos fundamentos constantes no acórdão do Tribunal local,
não se trata de demonstrar a mera implausibilidade da tese defensiva, mas a de atestar sua impertinência absoluta, tendo em vista que a valoração da força probante da versão defensiva é tema que integra o juízo próprio e exclusivo do Tribunal do Júri, não cabendo ao Tribunal de apelação se apropriar de competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à garantia da soberania de veredicto
(art. 5º, XXXVIII, c e d, CF/88). 4. Agravo Regimental desprovido.”
(STF. ARE: 1280954 SP 0000143-71.2016.8.26.0052. Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma. Data de Julgamento: 23/11/2021, Data de Publicação: 10/01/2022; g. n.)

Destarte,
à míngua de contrariedade manifesta ao conjunto probatório produzido ao longo de toda a instrução criminal
, e em prestígio ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, de igual modo
não merece prosperar a pretensão ministerial de ver anulada a decisão absolutória proferida em Plenário em favor de
João Ronaldo da Silva
.

Por todo o exposto, conheço dos Apelos e
REJEITO AS PRELIMINARES
arguidas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelas Defesas de
EGUIDO CORDEIRO ENGELMANN
e de
RENATO DA SILVA CAJUEIRO,
mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025